Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701218-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINO MARTINS DE SANTANA JUNIOR, VIVIANNE BARBOSA DE ABREU AGRAVADO: LUIS VIEIRA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0706916-24.2020.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que ordenou a penhora de 15% sobre os salários dos executados. Os agravantes narram que recebem apenas um salário mínimo para arcar com o encargo de todo o mês, conforme recibos que juntam aos autos. Aduzem que não conseguem arcar com todas as despesas básicas necessárias, além de que os salários não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos especificamente previstos em lei. Requerem a concessão da tutela de urgência para que suspender qualquer desconto em seus salários. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A decisão recorrida deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos salários dos agravantes, até a quitação da obrigação. Tratando-se de dívida cível comum não há que falar em penhorabilidade de salário. Conforme se observa dos documentos dos autos, está comprovado que os agravantes recebem um salário mínimo por mês para suas manutenções (i.d. 90768176; 28820169). A jurisprudência que entendo mais aceitável é quanto à impenhorabilidade da remuneração. "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836544/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) Com a devida vênia, errônea a decisão agravada quando se fundamenta na relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais com fundamento no art. 833, IV, do CPC. “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” O Art. 833, IV, do CPC tem como ressalva o § 2o, que indica a relativização de impenhorabilidade quanto à penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso em tela. Demonstrada, assim, a probabilidade do direito dos agravantes. Presente, ainda, o perigo de dano, já que terão 15% de seus salários bloqueados, o que poderá diminuir o poder de compra e afetar consideravelmente os gastos, tendo em vista o baixo poder de compra atual, podendo afetar a sobrevivência dos agravantes. Portanto, em cognição sumária, tenho que o recurso merece o efeito suspensivo. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida e o desconto nos salários dos agravantes, decorrente deste processo e, caso já tenha sido implantado o desconto, cancelando a determinação de penhora. Comunique-se a presente decisão à origem para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021 18:34:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator